Tribunal: STF
Processo: ARE 1497631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 962. ACOLHIMENTO. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DE APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.



    1. Recurso de apelação e remessa necessária interpostos em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança requerida, para declarar a inexistência de relação jurídico- tributária em relação à exigência do recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a parcela relativa à aplicação da SELIC na atualização dos créditos tributários objeto de restituição, compensação ou ressarcimento, bem como reconheceu o direito da parte impetrante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. No julgamento do RE 1.063.187/SC (Repercussão geral - Tema nº 962), ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos no referido paradigma (Tema 962), em Sessão Virtual de 22/04/2022 a 29/04/2022, decidiu: 1) Esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa SELIC em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; 2) Modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: 2.a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); 2.b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator.



    4. Quanto ao caso em discussão, vale lembrar o seguinte precedente da c. Primeira Turma do TRF5: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 962. ACOLHIMENTO. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS. 1. Recursos de apelação opostos em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança requerida, para declarar a inexistência de relação jurídico- tributária em relação à exigência do recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a parcela relativa à aplicação da SELIC na atualização dos créditos tributários objeto de restituição, compensação ou ressarcimento, bem como reconheceu o direito da parte impetrante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal. 2. No julgamento do RE 1.063.187/SC (Repercussão geral - Tema nº 962), ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 3. No julgamento dos embargos de declaração opostos no referido paradigma (Tema 962), em Sessão Virtual de 22/04/2022 a 29/04/2022, decidiu: 1) Esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa SELIC em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; 2) Modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: 2.a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); 2.b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. 4. Recurso de apelação da contribuinte não provido. Recurso de apelação da Fazenda Nacional provido, para aplicar ao caso a modulação de efeitos traçada pelo STF na decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face do paradigma, relativa ao Tema 962 (julgamento em Sessão Virtual de 22/04/2022 a 29/04/2022). (Autos nº 0819495-15.2021.4.05.8300 , APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL CONVOCADA MADJA DE SOUSA MOURA SIQUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 13/03/2023) 5. Conclui-se que não pode prosperar o argumento do contribuinte, de que o entendimento traçado no RE nº 1.063.187 deve ser aplicado aos juros moratórios e correção monetária derivados do atraso de recebimento de dívida/crédito recebidos de terceiros pela ora apelante, excluindo-os do âmbito de tributação do IRPJ e CSLL.



    6. Apelação e remessa necessária não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I; 153, III; 195, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente